Tribunal: TJES
Processo: 5015631-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015631-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AUTO POSTO JUPTER LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– MULTA – CARÁTER PUNITIVO – EXISTÊNCIA DE VIÉS CONFISCATÓRIO –
VERBA HONORÁRIA – CABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O Supremo Tribunal Federal possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.

2. Acerca da fixação da verba honorária, no caso em que houve a redução do valor da multa, deve ser adotado, para tal finalidade, o proveito econômico obtido. Precedentes.

3. Entretanto, considerando que a parte ora agravada pretendeu, em caráter principal, a nulidade do feito executivo, penso que deve ser reconhecido o instituto da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, devendo cada parte arcar com cinquenta por cento da verba honorária.

4. Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão que, nos autos de
execução fiscal
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu em parte exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora recorrida para limites a multa punitiva ao percentual de cem por cento do valor da obrigação principal.

Outrossim, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

Em suas razões, a parte recorrente aduz, em síntese, ser indevido o reconhecimento do caráter confiscatório da multa. Alega, ainda, a impossibilidade de arbitramento da verba honorária ou, ainda, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.

Alega, ainda, que a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa.

Contrarrazões no id. 10922603 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5015631-60.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: AUTO POSTO JUPTER LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a decisão que, nos autos de
execução fiscal
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu em parte exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora recorrida para limites a multa punitiva ao percentual de cem por cento do valor da obrigação principal.

Outrossim, condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no percentual mínimo sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

Em suas razões, a parte recorrente aduz, em síntese, ser indevido o reconhecimento do caráter confiscatório da multa. Alega, ainda, a impossibilidade de arbitramento da verba honorária ou, ainda, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.

Alega, ainda, que a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa.

Contrarrazões no id. 10922603 pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, segundo entendimento sufragado perante o E. Pretório,
“
n
o direito tributário, existem basicamente três tipos de multas:
as moratórias
, as
punitivas isoladas
e as
punitivas acompanhadas do lançamento de ofício
. As
multas moratórias
são devidas em decorrência da impontualidade injustificada no adimplemento da obrigação tributária. As
multas punitivas
visam coibir o descumprimento às previsões da legislação tributária. Se o ilícito é relativo a um dever instrumental, sem que ocorra repercussão no montante do tributo devido, diz-se isolada a multa. No caso dos tributos sujeitos a homologação, a constatação de uma violação geralmente vem acompanhada da supressão de pelo menos uma parcela do tributo devido. Nesse caso, aplica-se a multa e promove-se o lançamento do valor devido de ofício. Esta é a multa mais comum, aplicada nos casos de sonegação.”

Em situações análogas, este Eg. Tribunal de Justiça assim se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TRIBUTÁRIO – MULTA – CARÁTER CONFISCATÓRIO – INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
A multa aplicada em desfavor da ora recorrente foi em virtude por deixar de recolher o imposto devido, no todo ou em parte, na forma e nos prazos previstos na legislação, sendo prevista, então, a multa de 40% (quarenta por cento) do valor do imposto não recolhido.
2. “
O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a referida norma, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.”
(Data: 02/Dec/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0011875-32.2019.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL). 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 16/May/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001711-19.2024.8.08.0000, Minha relatoria, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Anulação de Débito Fiscal)

(...) 3.
O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a referida norma, na qual se encontra o princípio da vedação ao confisco, possui atual entendimento no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição.
4.
Dessa forma, considerando que a multa fora aplicada no patamar de 40% (trinta por cento) do tributo devido, não há se falar em natureza confiscatória, eis que inferior a 100% (cem por cento) e na forma da legislação vigente e aplicável à hipótese (art. 839, § 6º, do RICMS).
5. Por derradeiro, prejudicadas as teses de ausência de liquidez e certeza das CDAs, tendo em vista que fundamentadas na ilegalidade da multa que ora se considerou legal. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Data: 02/Dec/2022, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0011875-32.2019.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

Assim, no caso, correta a r. decisão ao determinar a limitação da multa em até cem por cento do valor da obrigação principal.

Acerca da fixação da verba honorária, no caso em que houve a redução do valor da multa, deve ser adotado, para tal finalidade, o proveito econômico obtido. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA TRIBUTÁRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE APLICAÇÃO EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A multa tributária, ainda que decorrente imposição sancionatória, em regra, não pode ser aplicada em importe que lhe confira caráter confiscatório, sob pena de ofensa ao previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal. 2.
A fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) consubstancia uma exceção, sendo viável apenas nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou se o valor atribuído à causa for deveras baixo
. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Data: 26/Jun/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002471-65.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Dívida Ativa (Execução Fiscal)

Entretanto, considerando que a parte ora agravada pretendeu, em caráter principal, a nulidade do feito executivo, penso que deve ser reconhecido o instituto da
sucumbência recíproca
,
nos termos do art. 86 do CPC, devendo cada parte arcar com
cinquenta por cento da verba honorária.

Em igual sentido, cito o seguinte precedente:

6.
Por outro lado, havendo sucumbência recíproca em relação ao outro embargante, ambas as partes devem suportar o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, na proporção de 70% (setenta por cento) em favor do Estado do Espírito Santo e 30% (trinta por cento) em favor da Empresa Embargante. 7. Assim, aplicando-se a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.850.512/SP (Tema 1076), os honorários de sucumbência devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelos Embargantes (correspondente ao valor da multa que exceder a 100% do valor do imposto), aplicando-se os percentuais mínimos previstos para as faixas de valores indicadas nos incisos do § 3º, do artigo 85, do CPC, conforme § 5º, do referido dispositivo legal
. 8. Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido . (TJES, Data: 25/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0028637-41.2010.8.08.0024, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: Dívida Ativa)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer o instituto da sucumbência recíproca, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.